Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-09.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001534-09.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME - CNPJ: 09.664.611/0001-09 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001534-09.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:

Mundial Sucção e Solos Ltda.

Apelado:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
– PROBLEMAS SUPOSTAMENTE OCASIONADOS NO PERÍODO EM QUE O AUTOMÓVEL ESTEVE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO –VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA –

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL –

RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001534-09.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:

Mundial Sucção e Solos Ltda.

Apelado:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mundial Sucção e Solos Ltda.
em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de indenização por dano material que move contra
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada,
a apelante recorre sustentando, em suma, que o laudo de inspeção do veículo demonstra que quando da devolução do automóvel, já constava a informação de que o motor não funcionava, restando evidenciado o ato ilícito cometido pela seguradora. Defende a responsabilidade da apelada pelos danos ocasionados no período em que o veiculo esteve sob seus cuidados, tendo em vista que o problema apresentado no motor e no cambio não guardam relação com o acidente. Ao final, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a insuficiência de recursos, mormente considerando que a empresa está com as suas atividades suspensas. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 132855932), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001534-09.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:

Mundial Sucção e Solos Ltda.

Apelado:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Mundial Sucção e Solos Ltda.
moveu ação de indenização por dano material contra
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
, aduzindo que contratou junto à ré a apólice de seguro n. 33.31.016896301, de sua frota de automóveis, com vigência até 28.01.2017.

Alegou que em 21.06.2016, o veículo Volkswagen Kombi, ano 2011/2011, de placas EUF2269, conduzido por seu preposto, envolveu-se em um acidente, razão pela qual acionou a seguradora, sendo o automóvel encaminhado para o pátio da ré, a fim de que fossem tomadas as providências necessárias. Aduziu que após analisar o veículo, a seguradora informou que os danos ultrapassaram 70% (setenta por cento) do valor do bem, declarando a perda total.

Asseverou que em dezembro de 2016, foi surpreendida com a informação que não receberia a indenização securitária, pois o condutor do automóvel estava alcoolizado no momento do acidente, ponderando que essa questão seria discutida em ação própria.

Alegou que o veículo foi devolvido com diversos danos no motor e no câmbio, que não tinham qualquer relação com o acidente noticiado, ocasionando um prejuízo de aproximadamente R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), relativo ao conserto. Defendeu que procurou solucionar o problema administrativamente, contudo, diante da recusa da seguradora em reparar os danos causados no veículo no período em que o bem esteve sob a sua responsabilidade, ajuizou a presente demanda, visando compelir a ré a arcar com o pagamento do valor dispendido para o conserto.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou
improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que o laudo de inspeção do veículo demonstra que quando da devolução do automóvel, já constava a informação de que o motor não funcionava, restando evidenciado o ato ilícito cometido pela seguradora. Defende a responsabilidade da apelada pelos danos ocasionados no período em que o veiculo esteve sob seus cuidados, tendo em vista que o problema apresentado no motor e no cambio não guardam relação com o acidente. Ao final, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a insuficiência de recursos, mormente considerando que a empresa está com as suas atividades suspensas.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão consiste em verificar a responsabilidade da apelada pelos danos apresentados no veículo, supostamente ocasionados no período em que o automóvel esteve sob os cuidados da seguradora, cabendo analisar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para esse sentido.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pela recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída a ré, ora apelada, para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pela apelante nas razões recursais, a mesma não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Pois bem,
a parte autora não precisara na exordial quais os defeitos apresentados no veículo quando da ocorrência do sinistro, quais os defeitos ocasionados no interregno em que o veículo ficara em posse da ré, datas de entrega do veículo (seja para a ré, seja para o autor – devolução), nem mesmo não informara a data do reclame administrativo no concernente ao pedido objeto dos autos
.

Todavia, no processo de conhecimento o postulante, entenda-se a autora, é a quem cabe a prova dos fatos alegados e, no caso em tela, mormente na questão em debate, não se desincumbira
(art.373, I, CPC).

Não se pode imputar, portanto, a ré o descumprimento das obrigações contratuais, em especial, a devolução do veículo da autora sem problemas no “motor” e no “câmbio” (arrogando má prestação de serviço)
.

Ademais, a ré comprovara nos autos que a recusa de conserto/cobertura securitária dera-se em 09 de setembro de 2.016, em conformidade com o documento de (fl.151 – correspondência ID 20600795) (art.373, II, CPC).

Todavia,
a parte autora não carreara aos autos qualquer documentação que comprovasse a data da constatação dos alegados defeitos (motor e câmbio), a fim de comprovar que realmente recebera da ré o veículo portando as referidas deformidades de funcionamento, bem como, de que tais condições ocorreram única e exclusivamente em decorrência de atitude omissiva ou comissiva por parte da autora, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
.

(...)

Frise-se, outrossim, o lapso temporal advindo entre a recusa da cobertura securitária da ré, a qual ocorrera em 09 de setembro de 2.016 (fl.44 – correspondência ID
18152907, fl.02
e fl.151 – correspondência ID
20600795
) e, a efetivação do conserto dos defeitos objeto da lide [em abril de 2.017], o qual se dera em , ou seja, sete meses após a rejeição da ré, em consonância com o documento de (fl.49/52 – correspondência ID
18152909 a ID 18152911
) (art. 373, CPC).

O conjunto probatório impõe o decreto de improcedência, pela ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito da parte autora, ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 132855918 - grifei e negritei)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a culpada pelos aludidos problemas apresentados no veículo foi a recorrida, mormente considerando que a autora não demonstrou as condições nas quais o veículo fora entregue à seguradora.

Além disso, vale ressaltar que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos que buscou solucionar o problema de maneira administrativa, não havendo qualquer reclamação nesse sentido, sendo que sete meses após a negativa da cobertura securitária, providenciou o conserto do veículo por conta própria.

Assim, diante da ausência de comprovação da responsabilidade da apelada pelo prejuízo sofrido, tenho que andou bem o douto magistrado ao julgar improcedente os pedidos da inicial.

Nesse sentido soa a jurisprudência desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais
.”
(RAC n. 1038718-50.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.07.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DA REGRA GERAL DO ART. 373, I E II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.” (10024370520208110037 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Publicação: 24/11/2020).

O boletim de ocorrência lavrado por Policial Rodoviário Federal logo após o acidente goza de presunção “juris tantum” de veracidade, devendo ser considerado como documento relevante na formação do convencimento, cabendo à parte interessada, ao impugnar a peça técnica, comprovar erros ou vícios em seu conteúdo.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do ato imputado a parte contrária.

Não comprovada a conduta ilícita praticada pelo motorista dos apelados, inexiste o elemento do fato constitutivo a sedimentar o pretenso direito indenizatório.”
(RAC n. 1007940-46.2019.8.11.0003, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.05.2022 - negritei)

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – PROBLEMA NO CÂMBIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição, tampouco, que o defeito tenha persistido após o conserto realizado pela segunda demandada. Além disso, a parte não realizou qualquer inspeção para verificar as condições do automóvel no ato da compra, não agindo com a cautela necessária ao comprar um veículo usado, não havendo o que se falar em responsabilização das apeladas.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0036680-53.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 14.04.2021 - negritei)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à autora apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pelos danos supostamente apresentados no veículo e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material.

Nesse diapasão, não tendo a apelante comprovado de forma cabal a culpa efetiva da ré apelada e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

Superada essa questão, no tocante ao pedido de gratuidade, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, mormente considerando a natureza da causa.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque a empresa
, por mais necessitada que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, tendo em vista que

a paralisação temporária das suas atividades (id. 136980668 e 136980670), por si só, não é suficiente a autorizar a concessão da justiça gratuita à apelante.

Ressalto que competia à recorrente demonstrar a alegada condição de hipossuficiência financeira, ônus do qual não se libertou.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovartal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 1.069.805/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.03.2020)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da apelante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária nesta instância recursal.

De outro norte, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022